Tribunal: STF
Processo: RE 89751
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
A aplicação de lei nova, mais benigna, a fato julgado por sentença condenatória irrecorrível, compete ao juízo da execução criminal (art. 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal). Incompetência do Tribunal de segundo grau para versá-la mediante revisão criminal. Recurso extraordinário conhecido e provido.